Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.

2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.

3. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, e a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente foi confirmada na pronúncia. Não há falar em Habeas Corpus de ofício, o qual exige demonstração inconteste da ilegalidade da prisão ou da ausência dos requisitos necessários à sua manutenção. A irresignação da defesa, para fins de concessão da liberdade, deve observar o devido processo legal, e as impugnações devem vir pelas vias adequadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.